Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram a apelação aviada pelo BRB Banco de Brasília S.A.[1] – Dr. Diego Torres Silveira, OAB/RS n. 55.184-A, e Dr. Leandro Pitrez Casado, OAB/RS n. 53.911-A – não estão revestidos de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois figuram em substabelecimento[2] datado de 08 de dezembro de 2022 com expressa previsão de validade até 08 de dezembro de 2023, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante – BRB Banco De Brasília S.A. – o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de substabelecimento válido, firmado por procuradores devidamente constituídos pelo apelante, do qual emerjam os poderes conferidos aos firmatários do apelo que aviara, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação do apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 05 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 59228776 (fls. 339/356). [2] Substabelecimento - ID 59228759 – pág. 162 (fls. 129/285).